Tribunal: TJSP
Processo: 2179318-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Revisional de alimentos. Tutela de urgência indeferida. Pedido de redução do valor da pensão alimentícia. Impossibilidade. Inexistência de elementos, no âmbito de cognição do agravo, para a concessão da medida. Maioridade civil que não gera, desde logo, a exoneração do encargo alimentar. Necessidade do contraditório. Inteligência da Súmula 358 do STJ. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de instrumento. Revisional de alimentos. Tutela de urgência indeferida. Pedido de redução do valor da pensão alimentícia. Impossibilidade. Inexistência de elementos, no âmbito de cognição do agravo, para a concessão da medida. Maioridade civil que não gera, desde logo, a exoneração do encargo alimentar. Necessidade do contraditório. Inteligência da Súmula 358 do STJ. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179318-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante PAULO SENA
DA SILVA, são agravados MARIA VITÓRIA SULZBACK SENA DA SILVA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), IGOR SULZBACK SENA DA SILVA e BRUNA
SULZBACK SENA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179318-45.2019.8.26.0000 -Voto no 3444
2
VOTO No 3444
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2179318-45.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: P. S. DA S.
AGRAVADOS: M. V. S. S. DA S. E OUTROS
COMARCA DE BARUERI
Agravo de instrumento. Revisional de alimentos. Tutela de
urgência indeferida. Pedido de redução do valor da pensão
alimentícia. Impossibilidade. Inexistência de elementos, no âmbito
de cognição do agravo, para a concessão da medida. Maioridade
civil que não gera, desde logo, a exoneração do encargo alimentar.
Necessidade do contraditório. Inteligência da Súmula 358 do STJ.
Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por P. S. da S., em ação revisional de
alimentos que move contra M. V. S. S. da S., I. S. S. da S. E B. S. S. da S. (representados
por sua genitora A. S. do C.), em face da parte da r. decisão adiante transcrita:
“Vistos. (...) Indefiro o pedido liminar, sendo imprescindível o
estabelecimento do contraditório, posto que, em primeira análise, a
diminuição brusca do pensionamento acarretará consequências
desfavoráveis aos requeridos. (...)” (fls. 66 dos autos originários).
Alega o agravante, em suma, que (1) sofreu grande e significativa mudança em sua
situação financeira desde o acordo celebrado entre as partes, (2) está com dificuldade de
arcar com suas despesas e de sua companheira e (3) deve ser exonerado da pensão de seus
filhos I. S. S. da S. e B. S. S. da S. por terem atingido a maioridade e por não estarem
estudando (fls. 01/07).
Pede o deferimento da liminar e a reforma do r. decisum para reduzir os alimentos em 11%
de seus rendimentos líquidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179318-45.2019.8.26.0000 -Voto no 3444
3
Processada a insurgência, indeferiu-se a liminar formulada (fls. 09), os agravados não
ofertaram contraminuta (AR retornaram negativos, fls. 14/15 e 18) e a D. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 56/62), sem oposição das
partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
O recurso não merece ser provido.
A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de redução dos alimentos devidos pelo
agravante aos agravados.
No caso em tela não se faz possível a redução provisória dos alimentos ante a ausência da
probabilidade do direito do agravante, não sendo possível o atendimento do pleito do
recorrente ante a simples alegação dele de não reunir condições econômicas para arcar com
o pagamento de tal verba.
Com efeito, ausente no momento prova cabal do desequilíbrio do binômio necessidade-
possibilidade relativo à verba alimentar em questão, faz-se necessária a abertura de dilação
probatória para se pormenorizar os gastos com os alimentandos e se bem aquilatar a
possibilidade contributiva do alimentante. Ante as provas então produzidas poderá o Juízo
a quo analisar a possibilidade de redução da obrigação alimentar.
Não bastasse isso, a obrigação alimentar não cessa automaticamente com a maioridade
civil dos filhos, podendo subsistir em face da sua condição pessoal e das suas necessidades
específicas.
Atualmente está pacificado o entendimento de que o cancelamento de pensão alimentícia
de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório,
ainda que nos próprios autos, a teor da Súmula 358 do STJ que dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179318-45.2019.8.26.0000 -Voto no 3444
4
“O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a
maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante
contraditório, ainda que nos próprios autos.”
Deste modo, a fim de resguardar o interesse e subsistência digna dos alimentadas, não se
mostra possível a exoneração dos alimentos antes da instrução do processo, devendo,
ainda, ser dada oportunidade ao agravante de comprovar as suas reais possibilidades.
Nesse sentido:
“Exoneração de alimentos. Interlocutória que indeferiu
pedido de tutela de urgência. Acerto. Maioridade civil que
não desonera automaticamente o alimentante de seu
compromisso em relação à filha. Aguardo do contraditório
demonstra prudência. Aplicação da Súmula 358 do Superior
Tribunal de Justiça. Agravo desprovido.” (TJSP; Agravo de
instrumento no 2114538-96.2019.8.26.0000, Relator: Des. Natan
Zelinschi de Arruda, Órgão julgador: 4a Câmara de Direito
Privado, Foro de Salto; Data de julgamento: 27.06.2019; Data de
registro: 02.07.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS. Recurso contra a decisão que indeferiu o
pedido liminar de exoneração de alimentos. Inexistência de
elmentos a ensejar a exoneração requerida. Maioridade da
alimentada que, por si só, não induz a automática cessação do
encargo alimentar. Decisão que poderia impor dano
irreversível à ré em razão da falta de demonstração da aptidão
de sustento. Circunstâncias que demandam o prévio
contraditório e a dilação probatória. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de instrumento no 2065342-94.2018.8.26.0000,
Relator: Des. Enio Zuliani, Órgão julgador: 4a Câmara de Direito
Privado, Foro de Jundiaí; Data de julgamento: 02.08.2018; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179318-45.2019.8.26.0000 -Voto no 3444
5
registro: 06.08.2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL
DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA INAUDITA
ALTERA PARTE. EXONERAÇÃO. ALIMENTANDO.
VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE COMPLETOS.
Decisão que indeferiu a exoneração liminar da obrigação de
prestar alimentos ao agravado. Binômio necessidade do
alimentando e da possibilidade do alimentante (CC., art.
1.694, §1o). Alimentos que visam a atender, de modo
proporcional
e equilibrado,
valores
fundamentais de
sobrevivência
do
ser
humano.
NECESSIDADE
DO
AGRAVADO. Maioridade do alimentando que não implica
na exoneração imediata do agravante da obrigação de prestar
alimentos. Inexistência de elementos suficientes para
demonstrar a modificação da capacidade financeira do
agravante e da necessidade do agravado. Exigência de
contraditório pleno a fim de possibilitar a viabilidade da
medida. CAPACIDADE DO AGRAVANTE. Demonstrou de
que houve alteração da situação financeira. Recurso provido
em
parte.”
(TJSP;
Agravo
de
instrumento
no
2263130-24.2015.8.26.0000, Relator: Des. Hamid Bdine, Órgão
julgador: 4a Câmara de Direito Privado, Foro de São Paulo; Data
de julgamento: 31.03.2016; Data de registro: 06.04.2016).
E ainda, do Superior Tribunal de Justiça:
“Civil E Processual Civil. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial. Alimentos. Excesso De Execução.
Superveniência
Da
Maioridade
Civil.
Exoneração
Automática Da Obrigação. Impossibilidade. Súmula n.
358/STJ. Análise Da Necessidade Da Continuidade Da
Prestação. Impossibilidade. Incidência Da Súmula N. 7/STJ.
(...) 3. Ademais, o acórdão recorrido está em consonância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179318-45.2019.8.26.0000 -Voto no 3444
6
com a jurisprudência consolidada desta Corte, nos termos do
enunciado n. 358: "O cancelamento de pensão alimentícia
de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão
judicial, mediante contraditório ainda que nos próprios
autos". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 61.358/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA, j. em 28/05/2013)
Assim, deve-se abrir oportunidade aos agravados de provar que ainda precisam dos
alimentos, já que se trata de direito indisponível e que deve ser protegido, cabendo ao juízo
a quo o reexame do tema quando da prolação de sentença, desta feita à luz do contraditório
e das provas produzidas pelas partes.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator